Tribunal: TJDFT
Processo: 0717641-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou o custeio de sessões de curativo à vácuo.
2. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à preliminar de cerceamento de defesa, à interpretação do rol da ANS, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à ausência de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa; (II) definir se há omissão ou contradição quanto ao entendimento sobre a natureza do rol da ANS e a obrigatoriedade de cobertura; e (III) examinar se houve omissão relativa à existência de condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão ou contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa. O acórdão registra que os autos contêm relatórios, exames e prescrições médicas suficientes à formação do convencimento judicial, ressaltando que a controvérsia é essencialmente jurídica, o que autoriza o julgamento antecipado da lide. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa.
5. A tese relativa à natureza do rol da ANS foi enfrentada de forma clara. A decisão menciona a Lei no 14.454/2022, que confere caráter exemplificativo ao rol e admite cobertura obrigatória de procedimentos não listados quando presentes prescrição médica fundamentada, comprovação científica ou recomendação técnica idônea (art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998). Assevera, ademais, que restrições infralegais não se sobrepõem aos direitos fundamentais à saúde (CF, art. 196).
6. Danos morais. O acórdão não fixou condenação a esse título, limitando-se a determinar o custeio do tratamento. Inexiste, portanto, vício a ser sanado nesse aspecto.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de mero inconformismo, impondo-se apenas a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). O órgão julgador deve apresentar fundamentação suficiente, não estando obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes.
8. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado e não contém omissão, contradição ou obscuridade. As questões suscitadas reputam-se prequestionadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia. 2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, conforme Lei no 14.454/2022, sendo indevida a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico habilitado. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 1.022.